Tribunal: TJDFT
Processo: 0713722-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713722-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS DE AGUIAR AGRAVADO: STELA SANTANA AGUIAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por José Carlos de Aguiar contra decisão (Id 89965616, do processo de referência) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos do cumprimento de sentença, n. 0700888-93.2018.07.0011, que indeferiu o pedido do agravante/executado de determinação para que a exequente/agravada apresente histórico escolar. A decisão agravada tem o seguinte teor: Cuida-se de cumprimento de sentença de alimentos, com fundamento em título executivo judicial transitado em julgado. Sendo assim, eventual modificação do título executivo deve ser objeto de ação própria, razão pela qual indefiro os pedidos de ID 88133393 e 84480720, já que os documentos pretendidos pelo executado em nada alteram os valores devidos na presente ação. Expeça-se novo mandado para cumprimento do determinado no ID 70709168, para o endereço de ID 85632603, devendo constar no mandado autorização de reforço policial e ordem de arrombamento, na forma do art. 846 do CPC. O oficial de justiça deverá ainda certificar eventual impossibilidade de contato com a administração do condomínio. O agravante discorda da decisão que indeferiu os pedidos para que a exequente apresente o histórico escolar. Aduz que a agravada é maior que 21 (vinte e um anos) de idade, e a declaração juntada aos autos é de 05.11.2019. Defende que a continuidade da obrigação de prestar alimentos prescinde da comprovação por parte da agravada de que continua estudando. Afirma que por ser o mantenedor da agravada, tem o direito de acompanhar a vida escolar e o desempenho da filha. Quanto aos valores exequendos, aduz que está sendo cobrado sobre valores já pagos. Aduz que a penhora do imóvel localizado na Chácara 15/01 lote F-4 Condomínio JK Arniqueiras/DF (Id 46219281, do processo de referência) é indevida uma vez que pertence a terceiro. Afirma que a expedição de mandado de imissão na posse com autorização de arrombamento, na forma do art. 846, do CPC deve ser cassada porque a ordem de arrombamento não pode prejudicar a terceiros. Relata que vários pedidos do executado foram indeferidos pelo Juiz da causa, violando o seu direito a ampla defesa. Pugna pela concessão da tutela de urgência para que seja deferido o pedido de juntada do histórico escolar da agravada, por entender que restaram demonstrados a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Preparo não efetuado por ter o pedido de gratuidade de justiça deferido na primeira instância (Id 66463570, do processo de referência). Esse é o relatório. Decido. O caput[1], do artigo 995, do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único[2], CPC). Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[3], do CPC). O agravante, em sede de cumprimento de sentença, pretende discutir os valores cobrados a título de pensão alimentícias, sob o argumento de que a agravada não comprovou o direito à percepção dos alimentos por ser maior de 21 anos e não ter comprovado estar matriculada em instituição de ensino superior. A discussão acerca da desobrigação de pagar alimentos deve ser objeto de ação própria para tal finalidade. Os valores pelos quais está sendo executado são decorrentes de sentença judicial transitada em julgado. A obrigação de prestar alimentos aos filhos permanece ainda que cessado o poder familiar com a maioridade, se demonstrada a necessidade de receber do filho e a possibilidade de o genitor prestar os alimentos. Nesse sentido, dispõe o art. 1.695[4], do CC. A obrigação alimentar pode perdurar até que o filho complete 24 (vinte e quatro) anos de idade, se devidamente matriculado em instituição de ensino superior e comprovar a incapacidade financeira de promover o próprio sustento. Na hipótese, a alegação de que a agravada não frequenta mais instituição de ensino superior e que, atualmente, está trabalhando, carece de dilação probatória a fim de que seja comprovada a modificação substancial que autorize a exoneração do dever de prestar alimentos, porém, refere-se a débitos futuros e discussão em ação própria de exoneração de alimentos, não sendo possível afastar, nesta sede recursal, a obrigação de prestar alimentos sob tais fundamentos. O pedido de determinação de juntada de histórico escolar extrapola os limites da presente demanda, uma vez que na fase de cumprimento de sentença não se discute sobre serem ou não devidos os alimentos e, conforme já dito, somente após o trânsito em julgado de ação de exoneração é que estará o agravante desobrigado de prestar alimentos futuros. Conclui-se, portanto, que a decisão ora atacada analisou fundamentadamente o pedido do agravante/executado, conforme determina o art. 93, IX, da Constituição Federal, obedecendo ao disposto no §1, do art. 489, do CPC. Diante do exposto, ante a ausência de elementos que apontem para a probabilidade do direito e da ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se, Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. [2] A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento. Brasília-DF, 27 de maio de 2021, 10:28:04. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator